Tribunal: STF
Processo: AC 1277
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar: pedido de atribuição de efeito suspensivo a
   recurso extraordinário interposto de decisão denegatória de
   mandado de segurança: indeferimento, tendo em vista que, além de
   incabível o recurso, não foi realizado o juízo de admissibilidade
   pelo tribunal a quo, não havendo falar em instauração da
   jurisdição do Supremo Tribunal.
Inviabilidade, ademais, da
   aplicação do princípio da fungibilidade, considerado não só o
   erro do recorrente, quando, por disposição constitucional
   expressa a competência recursal do Superior Tribunal de Justiça,
   nos termos do art. 105, II, b, da Constituição Federal, além de
   prejudicado o recurso pela extinção do mandato de deputado
   estadual cujo cassação é objeto da impetração da segurança.